Tribunal: TJDFT
Processo: 0738774-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. SÚMULA 630 DO STJ (REDAÇÃO REVISADA). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), afastou a desclassificação para porte para consumo pessoal, fixou pena privativa de liberdade em regime inicial fechado e afastou a incidência do tráfico privilegiado. A Defesa pleteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta, a revisão da dosimetria e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal; (iii) revisar a dosimetria da pena; e (iv) verificar a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva resta comprovada por autos de prisão em flagrante, autos de apreensão, ocorrência policial e laudos periciais preliminares e definitivos, que atestam a apreensão de 86,75g de cocaína (crack) e 8,46g de maconha, substâncias proscritas pela Portaria n. 344/98 do Ministério da Saúde.
4. A autoria se evidencia a partir do conjunto probatório harmônico, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão, corroborados pelos demais elementos colhidos na fase judicial.
5. O depoimento policial, quando prestado de forma coerente, reiterada e em consonância com as demais provas, possui especial valor probatório e é apto a fundamentar o decreto condenatório.
6. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias da abordagem, à apreensão de instrumentos associados à traficância e ao contexto local conhecido pela venda de entorpecentes, afastam a tese de uso pessoal e inviabilizam a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
7. A negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e natureza e quantidade da droga mostra-se adequada, diante do cometimento do delito durante o cumprimento de pena, da existência de condenações pretéritas e da elevada quantidade e potencial lesivo do crack apreendido, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
8. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, diante da existência de condenação penal transitada em julgado anterior aos fatos.
9. A confissão do réu quanto à posse de parte da droga para uso próprio, ainda que negada a traficância, caracteriza confissão parcial e autoriza a incidência da atenuante, em fração reduzida, conforme a redação revisada da Súmula 630 do STJ. Pena redimensionada.
10. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável, pois o réu não preenche cumulativamente os requisitos legais, especialmente a primariedade e os bons antecedentes.
11. O regime inicial fechado é adequado em razão da quantidade da pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo incabíveis a substituição da pena e a suspensão condicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.